Tribunal: TJDFT
Processo: 0720882-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por CONDOMÍNIO JARDINS DOS JACARANDÁS em desfavor de LUCIANA ARRUDA ALVES SANTANA. Pelo “decisum” recorrido, o d. magistrado de primeiro grau deferiu a penhora “do saldo das contas de FGTS do coproprietário do imóvel penhorado, ALAN TADEU SANTANA DOS SANTOS, CPF n. 803.753.245-34, até o limite do crédito exequendo – R$ 26.241,46 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos).”. A CEF interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, sua legitimidade e interesse processual para impugnar a penhora acima referida, uma vez que é o FGTS é por ela administrado. Defendeu não cabimento da penhora, porquanto o valor “existente na conta vinculada é regido por normas próprias e seu levantamento deve atender às exigências legais”, e que a impenhorabilidade de valores vinculados ao FGTS somente pode ser relativizada em hipóteses de execução de alimentos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ. A Agravante defendeu a aplicação do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC; do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90; e do “Manual de Moradia Própria – MMP”, que veda “o uso do FGTS para pagamento de taxas, impostos e demais despesas na aquisição ou portabilidade do crédito habitacional”. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a agravante pugnou pelo deferimento do aludido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do “decisum a quo”, para que seja desconstituída a penhora sobre os valores vinculados à conta do FGTS do coproprietário do imóvel. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Isso porque o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que o julgador de primeiro grau consignou o prazo de dez dias para a CEF “demonstrar nos autos a efetivação da penhora de ID Num. 64943290, por meio de depósito em conta judicial vinculada ao presente feito”. É dizer, não pode a agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que seu direito fique comprometido. Quanto à relevante fundamentação recursal, extrai-se das razões expendidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, uma vez que a CEF possui interesse processual para promover a defesa do FGTS, uma vez que é seu “agente operador”, conforme dispõe o art. 7o da Lei n. 8.036/90. Nesta qualidade, à CEF incumbe “manter e controlar as contas vinculadas” ao FGTS. Tal fato, “per se”, legitima a CEF a promover a defesa (judicial e extrajudicial) dos valores vinculados ao FGTS. Ademais, há probabilidade de provimento recursal, diante do não cabimento da penhora nos moldes estabelecidos pelo julgador de primeiro grau. Com efeito, não há como se promover a penhora sobre crédito oriundo de contas vinculadas ao FGTS, tendo em vista que a Lei n. 8.036/90 impede a penhora de valores vinculados a tais contas. Eis o que dispõe a lei, “in verbis”: “Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 1o (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.”. Importa consignar que, embora a impenhorabilidade de tais valores não seja absoluta, somente é possível relativizar as disposições acima transcritas, de modo a permitir a constrição judicial dos valores vinculados ao FGTS, na hipótese de execução de alimentos, o que não é a hipótese dos autos de origem. Tem-se, pois, que a constrição judicial, nos moldes estabelecidos no “decisum a quo”, não encontra amparo na norma de regência, razão pela qual deve ser suspensa a eficácia da decisão agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão de primeiro grau, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora